Tribunal: TJES
Processo: 5000642-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS GONCALVES FERREIRA JUNIOR
RECORRIDO: IDEAL INVEST S.A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000642-81.2022.8.08.0012

RECTE.: LUIZ CARLOS GONÇALVES FERREIRA JUNIOR

RECDO.: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e PRAVALER S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RECUSA. REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. REMATRÍCULA NEGADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O autor informa, em síntese, ser aluno da faculdade Multivix, sendo que no ano de 2020 não conseguiu efetuar sua rematrícula por problemas no CPF. Destaca que a ré Prevaler demorou consideravelmente a liberar seu contrato, mesmo resolvendo a pendência relacionada ao seu documento. Busca com a presente ação a autorização para sua rematrícula no curso de Direito, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 14598181.
2. Tese da parte requerida Prevaler
: Informa que o contrato não foi finalizado pelo fato do CPF do autor constar como irregular na Receita Federal, não havendo falha na prestação dos serviços. Apresentou contrarrazões no ID 15603963.
3. Tese da parte requerida Multivix
: Destaca apenas que não participou em qualquer conduta que ensejasse dano ao autor, não havendo que se falar em indenização. Não apresentou contrarrazões (ID 15906606).
4. Sentença
: “Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, determinando que a ré se obrigue a regularizar os débitos existentes em nome do autor, referentes aos semestres 2020/2, 2021/1 e 2021/2, junto à Multivix a fim de que o contrato de financiamento estudantil possa ser celebrado e consequentemente a rematrícula na graduação seja realizada. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços da corré Prevaler ao não liberar o financiamento estudantil do autor, mesmo após regularização de seu CPF junto à Receita Federal, o que fez com que o mesmo não conseguisse realizar sua rematrícula a tempo e, consequentemente, perdesse o primeiro bimestre do segundo período de 2021 em seu curso de graduação. T
al situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral, motivo pelo qual divirjo do magistrado sentenciante.
A indenização pretendida emerge à feição de uma presunção natural de todo o desgaste experimentado pelo autor, diante da conduta da ré Prevaler capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação. Já em relação ao quantum, me parece que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente o pedido de danos morais e condenar a corré PREVALER S/A a pagar ao autor a importância de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), atualizada com juros de mora e correção monetária a partir de sua fixação. Mantenho a r. sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.